Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600538-75.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600538-75.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600538-
75.2024.6.16.0085, que julgou desaprovadas as contas dos candidatos Alex Sandro Fernandes e
Marcio Cristiano Esser referente ao exercício financeiro de 2024 e determinou aos prestadores de
contas que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 15.732,66, que
deve ser recolhida pelos candidatos, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso
os candidatos a vereadores recebedores das doações ilegais ainda não tenham devolvido o valor.
(Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Alex Sandro Fernandes e Marcio Cristiano Esser,
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, no Município de Querência do Norte/PR, pelo Partido Liberal,
em que foram encontradas irregularidades na prestação de contas dos candidatos, quanto a
distribuição dos valores do FEFC, uma vez que o pagamento de advogado e contador dos
candidatos a vereadores foram pagos por terceiros, tendo sido retificada as referidas prestações
de contas; os prestadores apresentaram declaração retificadora informando que o material de
propaganda não foi pago com recursos do FEFC, mas com outros recursos; as contas bancárias
do Vice-Prefeito não haviam sido informadas, porém foi realizada a retificação das contas; foram
constatadas divergências entre as despesas registradas no SPCE e as registradas no Extrato
Bancários, as quais foram devidamente explicadas pelos prestadores de contas, conforme consta
da declaração preliminar. Foram feitas 50 doações de santinhos publicidade por materiais
impressos e serviço de assessoria jurídica para 17 candidatos a vereador filiados a partidos
diversos, o que é vedado por lei. Além disso, esta magistrada constatou que houve também a
doação de serviço de assessoria contábil para os mesmos 17 candidatos a vereador filiados a
partidos diversos, o que é também é vedado por lei. Ocorre que o recurso do FEFC foi repassado
ao candidato a prefeito pelo seu partido PL não poderia ter sido utilizado para pagamento de
despesas com candidatos a vereadores de outro partido. Essa conduta apresenta gravidade
suficiente para comprometer a lisura e a confiabilidade da prestação de contas em julgamento,
notadamente porque diz respeito a valores muito significativos em relação à prestação de contas
total - R$ 7.058,83 (valores proporcionais a R$ 10.000,00 para 34 candidatos) em serviços
advocatícios; R$ 7.058,83 (valores proporcionais a R$ 10.000,00 para 34 candidatos) em serviços
contábeis; e R$ 1.615,00 em material impresso, totalizando repasses irregulares no valor total de
R$ 15.732,66 e cuja inocorrência não foi satisfatoriamente comprovada na prestação de contas
retificadora. Por se tratar de afronta direta às normas constitucionais, legais e regulamentares,
verificou-se que a restituição do dinheiro empreendido na doação de bens estimáveis em dinheiro
ao Tesouro Nacional é medida impositiva; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ALEX SANDRO FERNANDES (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALEX SANDRO FERNANDES PREFEITO
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44362585
30/01/2025
13:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44362585 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.139
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600538-
75.2024.6.16.0085 – Querência do Norte – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALEX SANDRO FERNANDES PREFEITO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: ALEX SANDRO FERNANDES
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. SOLIDARIEDADE PREVISTA
NO ART. 17, §9º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
VALORES
QUE
REPRESENTAM 14,30% DO TOTAL DA

Num. 44362585 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas do recorrente, relativas à
campanha para o cargo de prefeito nas eleições de
2024, em razão da realização de doações de
recursos estimáveis em dinheiro relativas a bens e
serviços pagos com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos a vereador filiados a partidos diversos
daquele que originalmente repassou os recursos.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença,
sustentando a inexistência de doações para
candidatos de partidos diversos e a duplicidade da
determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, pleiteando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a
prestação de contas retificadora e os documentos
que a acompanharam são suficientes para
comprovar
a
inexistência
das
doações
inicialmente declaradas aos candidatos filiados a
partidos diversos e sanar o vício apontado; (ii)
verificar se a determinação ao candidato doador
de devolução de valores ao Tesouro Nacional em
razão da violação ao art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 configura duplicidade de
condenação; e (iii) estabelecer se a irregularidade
apontada
é
suficiente
para
justificar
a
desaprovação das contas, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de prestação de contas
retificadora suprimindo as doações estimáveis em

Num. 44362585 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
dinheiro
inicialmente
declaradas,
quando
inexistente justificativa plausível e acompanhada
de contratos inconsistentes e firmados por
terceiros não são capazes de se sobrepor aos
lançamentos iniciais das doações.
5. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para a eleição majoritária, está
expressamente prevista no art. 17, §2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
conforme
interpretação sistemática e consolidada pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
reforçando que candidatos proporcionais podem
receber recursos do FEFC apenas de seu próprio
partido ou de candidatos filiados à mesma
legenda.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e de tribunais regionais eleitorais, aplicada desde
as eleições de 2020, consolidou o entendimento
de que os recursos do FEFC devem ser usados
exclusivamente no financiamento das campanhas
de candidatos do mesmo partido ou de candidatos
coligados na circunscrição e para o mesmo cargo.
8. O art. 17, §9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 prevê expressamente que em caso de
doações entre candidatos de partidos distintos, a
pessoa recebedora da doação responde pela
devolução dos valores ao Tesouro Nacional
solidariamente com o candidato doador.
9. As regras da solidariedade devem ser
observadas
no
cumprimento
de
sentença,
evitando-se o recolhimento dos recursos em
duplicidade.
10. No caso concreto, o valor das doações
realizadas em desconformidade com a norma
atinge R$ 15.732,66, o que representa 14,30% do
total movimentado pelo prestador de contas, o que

Num. 44362585 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
afasta a possibilidade de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para o
fim de se aprovar as contas com ressalvas,
conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC a candidatos filiados a partidos
distintos, coligados apenas para a eleição
majoritária, é válida, mesmo após a extinção das
coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2.
Os
candidatos
doador
e
donatário
são
solidariamente responsáveis pela devolução dos
valores relativos à irregularidade na aplicação dos
recursos do FEFC.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º e §9º; Constituição
Federal, art. 17, §1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário,
DJE de 05.10.2022; TSE, REspe nº 060018015,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02.08.2023;
TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 30.06.2022; TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020; TRE-PR, REl nº
0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44362585 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALEX SANDRO FERNANDES
contra a decisão do Juízo da 85ª Zona Eleitoral - Loanda (id. 44273424), por
meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas, em
razão da realização de doações estimáveis em dinheiro, relativas a serviços
advocatícios e contábeis e materiais gráficos, pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC provenientes do partido Partido
Liberal, a candidatos a vereadores filiados a outros partidos políticos.
Em suas razões (id. 44273436), o recorrente afirma que declarou erroneamente
no SPCE a realização de doações estimáveis a alguns candidatos a vereador, o
que foi devidamente corrigido quando da apresentação da prestação de contas
retificadora, acompanhada da documentação comprobatória da inexistência de
irregularidades.
Sustenta que agiu de boa-fé e tão logo verificou o erro formal realizado pelo
setor responsável pela contabilidade da campanha, apresentou a retificadora,
corrigindo a inconsistência.
Frisa que não teve qualquer dispêndio de recursos públicos com candidatos
filiados a partidos diverso do seu, sendo indevida a devolução de valores,
determinada na sentença de forma desigual, desproporcional e em duplicidade,
na medida em que todos os candidatos a vereador também foram condenados à
devolução.
Pugna pela observância do entendimento aplicado na Prestação de Contas nº
0600433-98.2024.6.16.0085, na qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas
de candidato a prefeito do município de Loanda.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
aprovar as contas prestadas, ainda que com ressalvas, afastando-se a

Num. 44362585 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44284538) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença recorrida
foi publicada em 04/12/2024 (id. 44273434) e o recurso interposto em
07/12/2024 (id. 44273436), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
As contas apresentada pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargos de
prefeito de Querência do Norte nas eleições 2024, foram desaprovadas em
virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente
realizou doações estimáveis em dinheiro relativas a serviços de advocacia e
contabilidade e a materiais gráficos, pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do Partido Liberal, a candidatos a
vereador filiados aos partidos Progressistas, União e PSD.
Os recorrentes negam que tenham realizado as doações aos candidatos filiados a
partidos diversos, afirmando que o lançamento foi realizado por equívoco e que
os honorários advocatícios e contábeis foram pagos por terceira pessoa.
O argumento, no entanto, não encontra respaldo nos elementos contidos nos

Num. 44362585 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
autos.
Na prestação de contas final o recorrente declarou, no Demonstrativo de
Despesas com Advogados o recorrente declarou despesa de R$ 23.000,00 (vinte
e três mil reais), sendo R$ 13.000,00 (treze mil reais) relativos à campanha
majoritária e R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativos ao “jurídico vereadores” (id.
44273200).
Em relação às despesas com contador (demonstrativo de id. 44273201), que
foram declaradas no importe total de R$ 28.000,00 (vinte e oito) mil reais, sendo
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) relativos à campanha majoritária e R$
10.000,00 (dez mil reais) relativos ao “contábil vereadores”.
No demonstrativo Doações Efetuadas a Candidatos/Partidos (id. 44273210),
declarou um total de R$ 22.546,92 (vinte e doi mil, quinhentos e quarenta e seis
reais e noventa e dois centavos) em doações estimadas para 34 (trinta e quatro)
candidatos a vereador, sendo R$ 294,11 relativos a serviços advocatícios, R$
294,11 relativos a serviços contábeis (valor exato do valor declarado relativo às
despesas com as campanhas proporcionais, R$ 10.000,00, dividido pelos 34
candidatos) e R$ 95,00 relativos a materiais gráficos.
Os lançamentos correspondem ao teor dos contratos firmados entre o recorrente e
o advogado Emmanuel Fabio Domingos Gomes (ids. 44273223 e 44273298) e
entre o referido candidato e o escritório de contabilidade E. F. Consultoria em
Gestão Pública Ltda. (ids. 44273224 e 44273299), cujos objetos referem-se à
prestação de serviços à campanha majoritária e dos 34 candidatos a vereador
destinatários das doações estimáveis.
O recebimento das doações estimáveis foi declarado nas prestações de contas de
todos os candidatos a vereador, na exata proporção inicialmente declarada pelo

Num. 44362585 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
recorrente.
No entanto, em 07/11/2024 o recorrente apresentou prestação de contas
retificadora, mantendo grande parte dos lançamentos (incluindo aquelas
realizadas no Demonstrativo de Despesas com Advogados de id. 44273275 e no
Demonstrativo de Despesas com Contador de id. 44273276), mas alterando
substancialmente o conteúdo do demonstrativo de Doações Efetuadas a
Candidatos/Partidos (id. 44273285), reduzindo o valor total das doações para R$
18.855,00, relativos a serviços advocatício e contábeis, no importe de R$
1.000,00 cada um e materiais gráficos equivalentes a R$ 95,00, a apenas 9 (nove)
candidatos a vereador, todos filiados ao Partido Liberal.
A nova declaração do recorrente não é capaz de se sobrepor aos lançamentos
iniciais realizados por ele e pelos candidatos a vereador, os quais estão em
consonância com os documentos apresentados nos autos.
Com efeito, ademais dos contratos firmados pelo recorrente com os escritórios de
advocacia e contabilidade, já mencionados, tem-se a nota fiscal nº 9.798 emitida
pela empresa Paraná Gráfica e Editora Ltda. (id. 44273382), na qual se verifica a
descrição do produto “Colinhas, Nas medidas 5 x 9 cm; Papel em Couche Brilho
250g com 4 x 4 cores. 34 vereadores (4.000 cada)”.
Os documentos apresentados respaldam integralmente a primeira declaração
prestada pelo recorrente e, por outro lado, não há nada nos autos capaz de
corroborar a sua versão posterior.
Tem-se, assim, que a discussão cinge-se apenas às consequências advindas da
realização das doações irregulares devidamente comprovadas nos autos, à luz do
disposto no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e

Num. 44362585 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
O recorrente, invocando recente julgado desta Corte, afirma que a irregularidade
não é suficiente para fundamentar a desaprovação das contas e que a
determinação de devolução de valores é desproporcional e implica em
duplicidade da condenação, pois a determinação de devolução de valores já
consta da prestação de contas do candidato à majoritária.
Inicialmente, anoto que, independentemente da existência de coligação entre os
partidos PL, Progressistas, União Brasil e PSD para a eleição majoritária, as
doações realizadas pelo recorrente aos candidatos que não são filidos ao PL são
irregulares, na medida em que a realização de coligações em eleições
proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a
redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa vedação
constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição proporcional
poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu próprio partido e de
outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.

Num. 44362585 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.

Num. 44362585 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

Num. 44362585 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA.
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS

Num. 44362585 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Configurada a violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não
socorre ao recorrente o argumento de que a determinação de devolução de
valores configura bis in idem, pois no parágrafo 9º a referida norma
expressamente determina que os candidatos beneficiados com as doações
irregulares respondem “solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na
medida dos recursos que houver utilizado”.
As regras da solidariedade deverão ser observadas no momento do cumprimento
de sentença, não cabendo, em relação a isso, qualquer reparo ou determinação na
decisão, que aplicou a regra tal como prevista.
No que se refere ao pedido de aprovação das contas com ressalvas, o padrão que

Num. 44362585 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele
estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos
seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Na espécie, as doações irregularidades somam R$ 15.732,66 (quinze mil
setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), o que corresponde a
14,30% do total movimentado na campanha, o que afasta a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de
aprovar as contas com ressalvas, tal como pretendido pela recorrente.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida está de acordo com a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, não merecendo reforma.

Num. 44362585 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:58:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013580097900000043308302
Número do documento: 25013013580097900000043308302
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:28:30
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600538-
75.2024.6.16.0085 - Querência do Norte - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ALEX SANDRO FERNANDES
PREFEITO, ALEX SANDRO FERNANDES
- Advogados dos RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES -
PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.01.2025